Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO DURANTE O ENCARCERAMENTO. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 08-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal, mesmo que tenham concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional.
2. A dedicação da pessoa presa deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento. Se o sentenciado obteve aprovação total no ENCCEJA 2023, concluindo o ensino médio no interior do estabelecimento prisional, faz jus à remição, pouco importando se estava vinculado ou não a atividades regulares de ensino no presídio.
3. Recurso desprovido.